Tribunal: TJDFT
Processo: 0711872-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711872-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VIAJE-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, SONIA MARIA GOMES DESPACHO Em atenção ao art. 10 do CPC, esclareça o agravante o interesse processual (utilidade da medida) no redirecionamento da execução fiscal, considerando que a sócia SONIA MARIA GOMES já consta do polo passivo, conforme a certidão de dívida ativa discriminada no ID 18925656 (autos de origem). Int. Brasília/DF, 8 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora